Tribunal: STF
Processo: RMS 40478
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao presente recurso ordinário (doc. 131).



    Nestes embargos, o recorrente alega que a decisão monocrática “parte da premissa de que o ato impugnado seria decisão jurisdicional típica da Turma Nacional de Uniformização,proferida no exercício de sua competência regimental”. Contudo, “não houve julgamento de mérito uniformizador, mas ato de processamento recursal (gatekeeping), que substituiu indevidamente o juízo de admissibilidade próprio do tribunal destinatário (STJ)” (doc. 132, p. 1).



    Aduz que a “decisão individual supra não enfrentou a tese de que o Ministro do STJ, ao recusar a simples remessa do recurso ordinário, atuou ultra vires (excesso de poder), usurpando abertamente competência do STJ” (doc. 132, p. 2).



    Sustenta, ainda:



    3.1 Outrossim, verifica-se que a decisão ora embargada deixou de julgar que as normas regimentais da TNU (as quais se fundam as decisões) não podem restringir competência fixada na lei federal e na Constituição; assim: 



    A Turma Nacional de Uniformização é que ostenta competência para apreciar mandado de segurança contra ato de seus membros, conforme dispõe o art. 6º, II, Regimento Interno da TNU.



    3.2 Ademais, há clara inércia quanto ao exame do distinguishing da súm-41/STJ,no sentido de que seu enunciado incide sobre mandados de segurança contra atos jurisdicionais típicos de outros tribunais, não sobre atos administrativos/funcionais que bloqueiam acesso ao tribunal competente.



    (...)



    5.1 Nessa mesma linha de raciocínio, outrossim, restou desconsiderado que a Presidência da TNU é função derivada exercida exclusivamente por Ministro do STJ, o que reforça a necessidade de controle externo quando a atuação nessa função atinge a competência recursal do próprio STJ. 



    5.2 Tal contexto institucional, somado à natureza do ato, evidenciam a inadequação do circuito de autocontrole dentro do mesmo complexo orgânico. (doc. 132, p. 3)



    Requer, ao fim:



    6.1 Diante do exposto, requer seja o presente recursal recebido, conhecido e provido para: a) sanar os vícios acima apontados, com efeitos modificativos, reconhecendo-se a natureza administrativa/funcional do ato, o ultra vires da função, a prevalência da competência do STJ e a inaplicabilidade da súm-41/STJ ao caso; b) subsidiariamente, a integração expressa da decisão quanto a todos os pontos igualmente suscitados; tudo em salutar integração da v.monocrática, pedido que se faz com base no art.1.022-CPC e no efetivo diálogo, em contraditório, com os argumentos de defesa. (doc. 132, p. 3)



    É o relatório. Decido.



    Conheço dos embargos, porque tempestivos, porém entendo ser o caso de rejeitá-los.



    Consoante previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando, na decisão embargada, estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, todavia, os embargos opostos veiculam mero inconformismo do recorrente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado.



    Neste recurso, o embargante reproduz, mais uma vez, os mesmos argumentos já rejeitados. Fabrica distinções com o propósito de criar hipótese de competência originária não prevista na Constituição. Conforme consta na decisão embargada, entretanto, o rol previsto no art. 105, I, b, do Texto Constitucional, é taxativo.



    Além disso, o recorrente reafirma a suposta existência de ilegalidades no ato impugnado para justificar sua excepcional revisão, ignorando a regra de competência constitucional.



    Em síntese, o embargante reitera alegações de mérito já apresentadas. Sucede que os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão da matéria já decidida, em decorrência de inconformismo do embargante, nos termos de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SANAR. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Insurgência que revela, mais uma vez, o desiderato de reconhecer erro de julgamento. 2. Não se prestam os embargos de declaração para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 3. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 4. Embargos de declaração rejeitados. (ADI 5649 AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4/3/2022; grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (ADI 6968 ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2022; grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III – A existência de voto vencido no acórdão recorrido não tem o condão de afastar o caráter protelatório dos embargos declaratórios, que ora se repetem. IV – Embargos de declaração não conhecidos, com elevação da multa anteriormente aplicada (art. 1.026, § 3°, do CPC). (MS 35576 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 3/12/2019; grifei)



    Posto isso, conheço dos embargos para rejeitá-los, considerando a inexistência de quaisquer dos supostos vícios apontados pelo embargante.



    Fica dispensada a intimação da parte embargada, na forma prevista no art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, pois não há prejuízo com a manutenção da decisão recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator